Tribunal: TJES
Processo: 5000648-90.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000648-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIEZER WESLEY ALVES PIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000648-90.2023.8.08.0000

PACIENTE: ELIEZER WESLEY ALVES PIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ELIEZER WESLEY ALVES PIO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº
0000120-94.2023.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 4147199, pp. 12/15), que policiais militares prosseguiram ao local dos fatos para averiguar uma ocorrência de roubo de uma motocicleta, e, em patrulhamento, depararam-se com um veículo com 03 (três) indivíduos no banco traseiro e o motorista e, ao perceberem a aproximação da guarnição, os ocupantes do banco traseiro se abaixaram, tentando não serem vistos pelos policiais, momento em que a viatura retornou e acionou o giroflex. Em seguida, os indivíduos dispensaram 02 (duas) bolsas com o veículo em movimento pela janela direita do passageiro. Realizada a abordagem, nada de ilícito fora encontrado. Contudo, arrecadadas as bolsas dispensadas, foram encontrados entorpecentes, material para corte, preparo e embalo, sendo, ao todo: 209 (duzentos e nove) pinos de crack, 01 (um) pedaço pequeno do tamanho de um sabão em barra de crack, 35 (trinta e cinco) buchas de maconha, 01 (um) pedaço de 3cmx3,5x14cm de maconha, 01 (uma) sacola contendo farelo de maconha, 245 (duzentos e quarenta e cinco) pinos de cocaína, 25 (vinte e cinco) unidades de papel “seda”, 07 (sete) sacolas contendo material para armazenamento e embalo de entorpecente, 03 (três) rolos de papel filme, 01 (uma) faca, 01 (um) martelo de borracha e 02 (duas) balanças de precisão.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão acostada no ID. 3824505, pp. 04/06:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de quantia em espécie, material para preparo, corte e embalo de entorpecentes e balanças de precisão, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

É de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente,
é de se destacar que a abordagem e revista veicular não fora
m
lastreada
s

por
mero tirocínio dos agentes policiais, mas sim pelo
fato dos ocupantes do banco traseiro terem se abaixado, a fim de que não fossem vistos pelos policiais que faziam patrulhamento no local, bem como pela dispensa de
02 (
duas
)
bolsas pela janela do veículo, quando
ainda
estava em movimento, dentro das quais foram encontrados entorpecentes, material para embalo e
balanças de precisão e outros instrumentos utilizados no preparo da droga para a mercancia.

De mais a mais
, a
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade
e variedade
de entorpecentes.

Desta feita, verifica-se que
os elementos prévios à abordagem
revelam-se
suficientes para justificar
a medida,
restando evidenciada a
razoabilidade
apta justificar a
excepcionalidade da revista pessoal e veicular ocorrida posteriormente.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO WRIT. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO DE UM SEXTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.“(...) 2. A disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 3. Neste caso, as instâncias antecedentes informaram que os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado pelo agravante e pelo corréu após eles terem dispensado uma sacola pela janela do carro, posteriormente recuperada pela guarnição e que continha duas barras de maconha, totalizando cerca de 1,8 kg de entorpecente, além de duas porções menores, de 168,9 g. Os militares interceptaram o veículo e, em seu interior encontraram cerca de R$ 11 mil em dinheiro. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 770.281/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000648-90.2023.8.08.0000

PACIENTE: ELIEZER WESLEY ALVES PIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. A disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Precedentes STJ.

3. Caso em que a abordagem e revista veicular não foram lastreadas por mero tirocínio dos agentes policiais, mas sim pelo fato dos ocupantes do banco traseiro terem se abaixado, a fim de que não fossem vistos pelos policiais que faziam patrulhamento no local, bem como pela dispensa de duas bolsas pela janela do veículo, quando ainda estava em movimento, dentro das quais foram encontrados entorpecentes, material para embalo e balanças de precisão e outros instrumentos utilizados no preparo da droga para a mercancia.

4. Os elementos prévios à abordagem revelam-se suficientes para justificar a medida, restando evidenciada a razoabilidade apta justificar a excepcionalidade da revista pessoal e veicular ocorrida posteriormente.

5. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes).

6. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

7. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

8.
Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.